Tribunal: TJES
Processo: 5014535-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014535-10.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALAN FERREIRA DA PAIXAO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CRIME IMPEDITIVO. CONCURSO DE CRIMES E UNIFICAÇÃO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto – SEEU, que concedeu ao reeducando o indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, declarando extinta sua punibilidade. O agravante pleiteia a reforma da decisão para afastar o indulto, alegando que o reeducando possui condenação por crime impeditivo do benefício, nos termos do decreto presidencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o crime impeditivo do indulto natalino impede a concessão do benefício em caso de unificação de penas com crime não impeditivo; e (ii) definir se, diante da existência de crimes impeditivos ainda não cumpridos, o reeducando faz jus ao indulto para as demais condenações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A respeito da concessão do indulto, em recente mudança de entendimento, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, de modo a se adequar ao entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na SL nº 1698 reviu o seu pronunciamento anterior, de modo a considerar que o crime impeditivo ao indulto deve ser tanto aquele praticado em concurso quanto o remanescente da unificação de penas. 4. Nesse particular, consignou que “
A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. [...] (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024.)
”. 5. Assim sendo, considerando que a pena imposta ao condenado pela prática de crimes impeditivos se encontra pendente de cumprimento integral, torna-se inviável a concessão do indulto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto nº 11.302/2022, arts. 5º, 7º, e 11, parágrafo único; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
. Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 21.02.2024; STJ, AgRg no HC n. 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 856.053/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 14.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5014535-10.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALAN FERREIRA DA PAIXAO

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto – SEEU, nos autos da Execução Penal registrada sob nº 0007175-46.2016.8.08.0047, que concedeu ao reeducado
ALAN FERREIRA DA PAIX
Ã
O
, ora agravado, em relação a condenação relativa à Ação Penal nº 0008245-69.2014.8.08.0047, o indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, e, por conseguinte, declarou extinta a sua punibilidade na forma do artigo 107, inciso II, do Código Penal.

Em razões recursais acostadas no mov. 235.2, a representante ministerial pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau para que seja afastado o indulto concedido ao apenado.

Para tanto, sustenta que o agravado possui 02 (duas) condenações penais, dentre elas uma condenação pelos crimes do artigo 16, § 2º, da Lei nº 10.826/2003, e artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Ação Penal nº 0026662-62.2017.8.08.0048), “
[...]
sendo o primeiro crime hediondo, nos termos do art. 1º, parágrafo único da antiga redação da Lei 8.072/90, e o segundo crime equiparado a hediondo, nos termos do art. 5º, inciso XLIII da Constituição Federal.
”, o que supostamente impediria a concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022, nos termos dos artigos 5º, 7º e 11, do aludido decreto.

Dito isso, após analisar detidamente o feito, verifico que assiste razão ao agravante. Explico.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

A propósito, ressalta-se que o mencionado Decreto Presidencial nº 11.302/2022 fez constar os requisitos para a concessão do indulto, nos seus artigos 5º, 7º, 11 e 12. Confira-se:

Art. 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º. O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I – considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II – praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III – previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV – tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V – tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI – tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII – previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII – tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação.

A respeito do tema, registre-se que esta colenda Câmara, seguindo a primeva orientação do Superior Tribunal de Justiça, havia fixado entendimento no sentido de não concessão do indulto a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprisse a pena pelo crime impeditivo, independente da ocorrência de concurso de crimes, considerando-se, no ponto, a unificação das penas.

Ocorre que, a
Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, em 08 de novembro de 2023, passou a se posicionar no sentido de que
apenas na hipótese de
crime impeditivo praticado em concurso com crime não impeditivo
que se exige o cumprimento integral da pena referente ao delito impeditivo
. Confira-se o julgado paradigma:

[...] para fins do referido Decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. [...]. (AGRG no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 14/11/2023.).

Diante disso, em prestígio à uniformização da jurisprudência, esta colenda Câmara passou a adotar o entendimento então firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação a ser conferida ao artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022.

Ocorre que, sobreveio pronunciamento do
Plenário
do Supremo Tribunal Federal, em sede de Suspensão de Liminar, ocasião em que foi confirmada a medida cautelar deferida monocraticamente pelo Ministro Luís Roberto Barroso, para
prevalecer o entendimento no sentido de impossibilidade de concessão do indulto quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento de crimes impeditivos
. Vejamos:

Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4.
Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto
. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. (SL 1698 MC-Ref, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024).

Diante disso, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgado publicado em 29 de abril de 2024, reviu o seu pronunciamento anterior, de modo
a considerar que o crime impeditivo ao indulto deve ser tanto aquele praticado em concurso quanto o remanescente da unificação de penas
. Vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. 1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente. 4.
A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas
. 5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024.).

Dessa forma, também em prestígio à uniformização de jurisprudência, passo a adotar o mais recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Partindo dessa premissa,
in casu
, verifica-se que o reeducando foi condenado no bojo da Ação Penal nº 0026662-62.2017.8.08.0048 pelos crimes previstos no artigo 16, § 2º, da Lei nº 10.826/2003, e no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no bojo da Ação Penal nº 0008245-69.2014.8.08.0047 pela prática do crime do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Assim, considerando que a pena imposta ao condenado pela prática de crimes hediondo e equiparado a hediondo se encontra pendente de cumprimento integral, torna-se inviável a concessão do indulto em relativa à Ação Penal nº 0008245-69.2014.8.08.0047, uma vez que, como dito, para tanto, o condenado deve cumprir a pena pelos crimes impeditivos do benefício, o que ainda não fora feito.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para, reformando a decisão atacada, revogar o indulto correspondente ao crime referente à Ação Penal nº 0008245-69.2014.8.08.0047, concedido ao agravado, e, por via de consequência, determinar o regular prosseguimento da execução de pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)